Tribunal: CARF
Processo: 13116.720618/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720618/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GLADISTON NEPOMUCENO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
IRPF
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, §2o RICARF - APLICABILIDADE
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês,
sob regime de competência. Vencido o conselheiro Diogo Cristian Denny, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720618/2011-03
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720618/2011-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.28/32,
lavrada pela DRF/Anápolis/GO em 16/05/2011, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 Retificadora
apresentada pelo contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls.35/39, que apurou
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da justiça
federal” e “dedução indevida de contribuição à previdência oficial”, nos valores de R$
70.245,02 e R$ 7.006,52, respectivamente, resultando, em conseqüência, a apuração de
imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de R$ 8.139,23, acrescido de
multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 6.104,42, e juros de mora, no
valor de R$ 1.596,10, calculados até maio de 2011.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Judicial
Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial federal, no valor de R$ 70.245,02, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 2.107,35.
. . . . . .
Valor lançado conforme DIRF entregue pelo Banco do Brasil S/A, rendimentos R$
2.296,83, e Caixa Econômica Federal, R$ 67.948,19, proveniente de ações na Justiça
Federal. Contribuinte se isentou destes rendimentos, mas não apresentou comprovação
nem justificativa, conforme solicitado na intimação fiscal.
Dedução indevida de contribuição à previdência oficial.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
informações constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se dedução indevidamente declarada a título de contribuição à
previdência oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 7.006,52, referente
à(s) fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).
Ministério da Justiça, CNPJ 00.394.494/0026-94:
Valor Apurado: R$ 0,00. Valor Declarado: R$ 7.006,52.
Em sua peça impugnatória de fls.02/05, instruída com os elementos de fls.08/18, o
contribuinte acima identificado contesta o lançamento efetuado, argumentando, em
síntese, que: 1) “O impugnante obteve isenção de recolhimento do imposto de renda a
partir de 04/02/2003, conforme faz prova cópia integral de processo administrativo
intentado perante o Departamento de Polícia Federal, órgão ao qual pertencia
ocupando o cargo de Papiloscopista Policial Federal”; 2) A isenção lhe foi concedida
por ser portador de neoplasia maligna, moléstia grave nos termos do artigo 6o, inciso
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720618/2011-03

XIV, da Lei no 7.713/1988 c/c artigo 47 da Lei no 8.541/1992; 3) “O contribuinte
recebeu no ano de 2008 valores provenientes de duas ações judiciais que tiveram por
objeto a cobrança de diferenças salariais ocorridas anteriormente à aposentadoria do
mesmo no ano de 2003”; 4) Os rendimentos apurados pelo Fisco foram informados em
sua DIRPF/2009 no campo “Outros: ações judiciais” no quadro “Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis”; 5) “A isenção é a dispensa legal de pagamento de tributo, logo, uma
vez concedida após a verificação do preenchimento dos requisitos legais, como no
presente caso, somente pode ser extinta através de lei ordinária”.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por
moléstia grave;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual apurou-se omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Judicial Federal e dedução indevida de
contribuição à previdência oficial.
Em sede impugnatória o contribuinte se mantém silente quanto à infração dedução
indevida de contribuição à previdência oficial, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa. A
DRJ manteve a autuação.
Como relatado, o contribuinte a todo momento alega que não houve omissão de
rendimentos já que os valores auferidos são isentos, vez que oriundos de aposentadoria, reforma
ou pensão e o beneficiário é portador de moléstia grave.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720618/2011-03

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720618/2011-03

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Dito isto, o contribuinte não conseguiu comprovar nenhum dos requisitos para
valer-se da isenção legal.
Contudo, o presente caso trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos contribuintes, referendados pelo
Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98, sepultada pela decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já adotada na jurisprudência
deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720618/2011-03

comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720618/2011-03

estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Dito isto, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este
tribunal administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 (Código de Processo Civil).
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime
de competência.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720618/2011-03

Fl. 79
DF CARF MF
Original